Tribunal: TJES
Processo: 5003935-66.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação; Licitações
Data de julgamento: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003935-66.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI
AGRAVADO: SR. PREGOEIRO DO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO - SR. PEDRO TORRACA DAEMON e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003935-66.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI

Advogados do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE AUGUSTO LANZONI - SP221328, ALINE ALVES RODRIGUES - SP449007
AGRAVADO: SR. PREGOEIRO DO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO - SR. PEDRO TORRACA DAEMON, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra decisão proferida pelo juízo da 2
a
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de
Vitória
que indeferiu o pedido liminar formulado em mandado de segurança, mantendo os efeitos da decisão administrativa que considerou inabilitada a empresa agravante no pregão eletrônico promovido pelo Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), inaugurado pelo Edital nº 04/2020.

A agravante sustenta, em apertada síntese, que a documentação apresentada à administração está plenamente de acordo com o edital, seja quanto a capacidade técnica, declarações e certidões exigidas e proposta de preços por meio do sistema ORÇAMAG, conforme descrito no instrumento convocatório.

O pedido de antecipação da tutela recursal restou indeferido. (ID nº 929771).

Agravo Interno (ID nº 979654) interposto da decisão de indeferimento da tutela.

Contrarrazões (ID nº 1015136) apresentadas pelo
Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo
suscitando preliminar de ilegitimidade passiva, em razão do suposto equívoco do impetrante na indicação do pregoeiro como autoridade coatora do mandado de segurança. No mérito, aduz inexistência de direito líquido e certo, pugnando pelo improvimento do recurso.

Manifestação da agravante refutando a preliminar suscitada pelo agravado (ID nº 1171006).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 1200856) pelo acolhimento da preliminar, e, caso superada a questão, pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 2 de junho de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003935-66.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI

Advogados do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE AUGUSTO LANZONI - SP221328, ALINE ALVES RODRIGUES - SP449007
AGRAVADO: SR. PREGOEIRO DO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO - SR. PEDRO TORRACA DAEMON, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que indeferiu o pedido liminar formulado em mandado de segurança, mantendo os efeitos da decisão administrativa que considerou inabilitada a empresa agravante no pregão eletrônico promovido pelo Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), inaugurado pelo Edital nº 04/2020.

A agravante sustenta, em apertada síntese, que a documentação apresentada à administração está plenamente de acordo com o edital, seja quanto a capacidade técnica, declarações e certidões exigidas e proposta de preços por meio do sistema ORÇAMAG, conforme descrito no instrumento convocatório.

De início, insta consignar que o feito originário se encontra em fase embrionária e apesar da alegação, em sede de contrarrazões ao agravo, de equívoco do impetrante na indicação do pregoeiro como autoridade coatora do mandado de segurança, observo que a questão ainda não fora apreciada pelo juízo originário, sendo certo que sua análise direto em sede recursal representaria supressão de instância.

Desta feita, deixo de conhecer da referida arguição e passo a analisar o mérito recursal.

Sob ID nº 929771 proferi
decisão indeferindo o
pedido de antecipação da tutela recursal
por carecer de robustez as alegações do recorrente. N
este momento, em análise
exauriente
da questão,

mesmo após analisar
detidamente
a documentação acostada,
alcanço
o mesmo entendimento d
e outrora, eis que

as razões
recursais
não são suficientes a alterar a conclusão
d
o
juízo primevo,
que merece prevalecer.
Explico.

Ao que se extrai do caderno processual, após apreciado o recurso administrativo
interposto pelo impetrante
,
ainda que
parcialmente provido, a inabilitação restou mantida por duas razões:
carecer a
proposta
d
e assinatura na parte final e rubrica em todas as suas folhas; bem como não comprovação da execução simultânea de cinco obras contendo os requisitos técnicos exigidos.

C
onforme já externado anteriormente,
apesar de afirmar o recorrente
possuir direito líquido e certo por haver
apresentado à administração documentação plenamente de acordo com o edital, tanto da capacidade técnica quanto da proposta
, não é possível concluir tal fato a partir d
os documentos
acostad
o
s.

Da análise superficial do edital inaugural do certame, acostado sob ID Nº
872240
, observo que a exigência de apresentação da proposta e das planilhas orçamentárias por meio do sistema ORÇAMAG, disposta nos itens 15.7.4 e 15.7.5 independem de sua apresentação assinada e rubricada, conforme disposto no item 15.7.2.

Ao contrário da interpretação conferida pelo agravante, seriam, portanto, requisitos cumulativos, a apresentação assinada, bem como por meio do sistema ORÇAMAG, sendo possível observar, das planilhas acostadas sob ID nº 872242, que carecem de rubrica.

Quanto à comprovação de execução simultânea de cinco obras contendo os requisitos técnicos exigidos, observo que pretende o agravante reconhecer que os serviços prestados
a
o Município de Marília/
SP
, trazidos sob ID nº 863897, atende
m

a
o Edital. Entretanto, entendo não ser possível extrair de plano, de forma inequívoca, que os serviços ali discriminados se referem a instalações elétricas de baixa tensão.

Ao contrário,
embora se refiram a uma mesma contratação no Município de Marília/
SP
, observo que a execução não ocorreu de forma simultânea, afinal, a título de exemplo,
a “execução de reforma/manutenção no préd
i
o Casa com Vida” ocorreu entre 08/06/2019 e 08/07/2019, ao passo que a “reforma e
manutenção
do prédio que abriga a Casa Cidadã” se deu no período de 05/08/2019 a 20/09/2019, conforme se nota no ID nº 863897, páginas 12 e 15.

Certo é que, no caso apresentado, c
omo já
externado
anteriormente,
não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pretendida,
tampouco
há pertinência nos pedidos de suspensão do certame ou de assegurar sua participação nas etapas subsequentes
,
eis que
o lote pretendido pelo agravante já fora adjudicado ao licitante vencedor no dia 08/10/2020, antes mesmo da impetração do writ na origem
.

Assi
m
,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA.
TUTELA DE URGÊNCIA
.
INABILITAÇÃO EM LICITAÇÃO
.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO
.

AUSENTES
OS
REQUISITOS PARA
CONCESSÃO
DA TUTELA
.
DECISÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.

Apesar de o recorrente afirmar possuir direito líquido e certo por haver apresentado à administração documentação plenamente de acordo com o edital, tanto da capacidade técnica quanto da proposta, não é possível concluir tal fato a partir dos documentos acostados
.

2.

Da análise do edital inaugural do certame, vê-se que a exigência de apresentação da proposta e das planilhas orçamentárias por meio do sistema independem de sua apresentação física, assinada e rubricada
.

3
.

Quanto à comprovação de execução simultânea de cinco obras contendo os requisitos técnicos exigidos, não se mostra possível extrair de plano, da documentação acostada, de forma inequívoca, que os serviços ali discriminados atendem a exigência e teriam sido prestadas simultaneamente
.

4.
Assim,
não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pretendida.

6.
Agravo de Instrumento
conhecido e
improvido
. Recurso de agravo interno prejudicado.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do e. relator.